Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707107-19.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDO ARMANDO SILVA DE ALMEIDA PACIENTE: FERNANDO GONÇALVES CÂNDIDO Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 33438253, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado